Tribunal: STF
Processo: ARE 1600102
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Mandado de Segurança. Aposentadoria especial. Agente de Segurança Penitenciária. Integralidade garantida nos termos do artigo 2º da LC nº 1.109/10. Paridade inexistente nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação nº 1061406-50.2017.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 13.08.2018)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, e 17, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Os documentos relevantes para o deslinde do feito são as Certidões de Tempo de Serviço apresentadas às fls. 99/118.
Os impetrantes são servidores públicos estaduais, ocupam cargo de agente de segurança penitenciária e pretendem que seja reconhecido o direito à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos.
[...]
Foi editada a LCE nº 1.019/10 que dispôs sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária.
E o art. 2º da LCE nº 1.019/10 assim prevê:
[...]
E, no caso concreto, os impetrantes comprovaram o cumprimento dos requisitos necessários à aposentadoria integral, vez que ingressaram no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, possuem mais de 30 anos de tempo de contribuição e mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo (fls. 99/118).
Assim, os impetrantes fazem jus à aposentadoria integral, nos termos da LCE nº 1.109/10.”

Da análise dos fundamentos supra, constata-se que a Corte a quo concluiu que o agravado cumpriu os requisitos necessários para a aposentadoria integral. Para rever essa conclusão seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente